Tribunal: STF
Processo: ARE 1542267
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. DEMANDANTE APROVADO DENTRO DO CADASTRO DE RESERVA. ANULAÇÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. SÚMULA 473 DO STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESRESPEITADOS. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIADESSASGARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.CEDIÇO QUE, FULCRADO NO PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA, A ADMINISTRAÇÃO PTIBLICA PODE DE OFÍCIO ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS QUANDO EIVADOS DE ILEGALIDADE OU ILEGITIMIDADE, CONSISTINDO EM VERDADEIRO PODER-DEVER, PORTANTO, INEXISTE FACULDADE, CONSOANTE DISPÕE A SÚMULA N 473 DO STF 2.IN CASU, A MEU SENTIR E VER, RESTA PATENTE A DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DO DIREITO PRÉ-CONSTITUÍDO, VERIFICADO PELAS PROVAS DOCUMENTAIS DO ATO ILEGAL COMETIDO PELA AUTORIDADE COATORA CARREADAS NOS AUTOS. ELE COMPROVOU A ILICITUDE NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO HOMOLOGAR O CONCURSO, CONVOCAR OS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS E DE CADASTRO DE RESERVA DISPONIBILIZADAS NO EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E, EMPÓS, ANTÚAR O CERTAME SEM GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, RAZÃO PELA QUAL SE AFIGURA FORÇOSO REFORMAR A SENTENÇA. O CANDIDATO TINHA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO 3.NESSE TRILHAR, COMPULSANDO DETIDAMENTE O CADERNO PROCESSUAL, VERIFICA-SE QUE O PROMOVENTE/APELANTE COMPROVOU QUE FOI CONVOCADO PARA APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO E, EM SEGUIDA, SER INVESTIDO NO CARGO PTÍBLICO PARA O QUAL PRESTOU EXAME. INCLUSIVE, LOGROU APROVAÇÃO DENTRO DO NUMERÁRIO PREVISTO PARA O CADASTRO DE RESERVA CONTIDO NO EDITAL, TENDO SIDO APROVADO EM 8 LUGAR (ERAM 5 VAGAS E 5 PARA O CADASTRO DE RESERVA), COMO TAMBÉM RESTA EVIDENCIADA NOS FÓLIOS PROVA DA HOMOLOGAÇÃO DO CITADO CONCURSO PTÍBLICO, MOTIVO PELO QUAL O ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA ANULANDO O CERTAME NECESSITARIA DA OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, 37, I e II, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente